Tribunal: STF
Processo: Rcl 53039
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tratenge Construtora Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos de n. 1000204-19.2018.5.02.0033, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Suprema Corte.



    Narra a reclamante que o órgão reclamado negou seguimento a seu recurso de revista por irregularidade de representação, à fundamentação de que o advogado que subscreveu o referido recurso não constava do instrumento de mandato acostado aos autos.



    Sustenta que a decisão combatida afastou a aplicação dos artigos 76 e 932 do CPC, segundo os quais, verificada irregularidade de representação, é necessário designar prazo razoável para sanar o vício. 



    Alega que tal proceder equivale a uma declaração velada de inconstitucionalidade dos indicados dispositivos legais, sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, a reclamante teve seu recurso de revista não conhecido por ausência de preenchimento de requisito formal de admissibilidade, nos seguintes termos:



    Irregularidade de representação. Recurso de revista inadmissível (Súmula 383, I, TST). 



    O advogado que assinou eletronicamente o recurso de revista de ID. c36002f, Dr. RODRIGO SEIZO TAKANO, não detém poderes para representar a reclamada, porquanto não possui procuração juntada aos autos. 



    Outrossim, não restou configurada a hipótese de mandato tácito, que ocorreria apenas mediante o comparecimento do advogado signatário do recurso à audiência, e não pela simples prática de atos processuais. 



    Cumpre salientar que, in casu, não há que se falar em intimação da parte recorrente para regularizar sua representação, pois, nos termos do item I da Súmula 383 do TST, tal providência somente é possível na hipótese de vício em mandato constante dos autos, e não na ausência de procuração em nome do subscritor do apelo - caso dos autos. 



    Esse é o entendimento do TST, como pode ser conferido no seguinte julgado da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais - SBDI-1: 



    "AGRAVO. RECURSO DE EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. SUMÚLA Nº 383, ITEM I. NÃO PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento preconizado na Súmula nº 383, com a redação conferida após a entrada em vigor do CPC/2015, é inadmissível o recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição. Apenas será admitida a suspensão do processo para que a parte proceda à regularização da representação processual, na hipótese de ser constatada a existência de vício no instrumento de mandato colacionado aos autos. 2. No caso, não se trata de mera irregularidade de representação da parte em fase recursal, já que não se vislumbra a existência de vício em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, mas sim de recurso firmado por advogado sem instrumento de mandato juntado aos autos. Ademais, não se trata da hipótese de mandato tácito. 3. Por tal razão, deve ser reconhecida a ineficácia do ato por ele praticado, nos termos da Súmula nº 383, I, conforme entendeu a egrégia Turma no v. acordão embargado. 4. Logo, conforme bem consignado na d. decisão ora impugnada, o recurso de embargos não merece ser processado. 5. Agravo conhecido e não provido." (Ag-E-Ag-ED-AIRR - 1032-07.2014.5.03.0110, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 31 /10/2018). 



    Logo, ausente a procuração do subscritor do apelo e não demonstrada a existência de mandato tácito, o recurso não pode ser processado, por inadmissível. 



    A autora sustenta que a citada decisão afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação dos artigos 76 e 932 do CPC, segundo os quais, verificada a irregularidade de representação processual, é necessário designar prazo razoável para sanar o vício.



    Alega, assim, desrespeito ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, o qual dispõe que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Todavia, conforme a jurisprudência desta Corte, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade de um comando legal que implica contrariedade ao referido enunciado vinculante, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. Exemplificativamente, confiram-se: 



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (Rcl 50862 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência do STF é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à referida cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38573 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2021 PUBLIC 13-10-2021)



    No caso, verifico que o ato reclamado não afastou a aplicação da legislação aplicável à espécie por fundamento constitucional, mas realizou mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, à luz do caso concreto. 



    Além disso, observo que o órgão reclamado fundamentou sua decisão em entendimento sedimentado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado no enunciado 383, I, da Súmula daquela Corte.



    Assim, a análise das razões subjacentes levam-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito ao paradigma invocado. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator